Tribunal: CARF
Processo: 10640.720699/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720699/2013-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.578 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
ITATIAIA MOVEIS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N° 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO CÓDIGO DE FUNDAMENTO LEGAL - CFL 34.
DECORRÊNCIA.
Não subsistindo os Autos de Infração de Obrigação Principal AIOPs do qual
decorre o Auto de Infração de Obrigação Acessória AIOA, impõe-se o
cancelamento do AIOA CFL 34 decorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 562/607) interposto em face de decisão (e-
fls. 949/952) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 51.038.362-9
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720699/2013-79
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.578 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720699/2013-79

(e-fls. 02), lavrado por deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante
das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos (Código de
Fundamento Legal - CFL 34), cientificado em 26/03/2013 (e-fls. 02). O Relatório Fiscal consta
das e-fls. 03/08.
Na impugnação (e-fls. 442/456), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Falta de caracterização do vínculo empregatício – enquadramento como
representante comercial autônomo.
(b) Depósito Facultativo.
(c) Provas.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 546/559):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2008 a 31/12/2009
EMENTA DISPENSADA
Acórdão dispensado de ementa, de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 17/03/2014 (e-fls. 560/561) e o
recurso voluntário (e-fls. 562/607) interposto em 31/03/2014 (e-fls. 608 e 610), em síntese,
alegando:
(a) Nulidade. Cerceamento de defesa. Não é possível compreender exatamente a
razão para a presunção da relação de emprego. Logo, há cerceamento de
defesa e violação do devido processo legal, uma vez que o durante a
fiscalização a impugnante apresentou vários documentos e livros fiscais e
contratos demonstrando a inexistência de relação empregatícia com os quatro
trabalhadores indicados, no entendo o lançamento não apresenta justificativas
fáticas e jurídicas para não acolher a realidade dos contratos e presumir a
existência da relação de emprego. Como o fisco não demonstrou de forma
clara e pormenorizada as condições caracterizadores da relação de emprego,
resta dificultada sobremaneira a plena defesa administrativa, já que não há
justificativa a ser impugnada, impondo-se a nulidade do lançamento
(jurisprudência e doutrina).
(b) Nulidade. Ausência de motivação. Há descrição insuficiente dos fundamentos
de fato e de direito, uma vez que não basta apresentar no corpo do auto de
infração um relato e supostos dispositivos legais sem uma demonstração
cabal da existência da relação de emprego. Logo, o lançamento é nulo
(Decreto n° 10.235, de 1972, art. 10; Lei n° 9.784, de 1999, art. 2o, caput e
§1°; princípio da motivação; e doutrina).
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.578 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720699/2013-79

(c) Inexistência de relação de emprego. Ônus da prova. Vedação de presunção “ad
hominis”. Boa-fé. Cabe ao fisco o ônus da prova cabal de todos os fatos
alegados, inclusive, diante do principio de presunção de boa-fé, ou seja, de
demonstrar a existência da relação de emprego, bem como de realizar prova
contrária aos esclarecimentos, lançamentos contábeis, documentos e planilhas
apresentados pelo contribuinte. A simples análise do conjunto probatório dos
autos revela o equívoco e a improcedência do lançamento, ausente prova em
face de mera presunção simples e frágeis indícios, sem efetiva prova de vícios
(simulação/fraude). Não basta a presunção simples, sem lei, ou indício e
inversão ilegal do ônus da prova, como fez a fiscalização, para se exigir
crédito tributário do contribuinte, cabe respeitar piamente o art. 142 do
Código Tributário Nacional, bem como a busca da verdade material, sendo a
presunção de boa-fé do contribuinte a única possível (Lei n° 9.784, de 1999,
art. 2°; e doutrina).
(d) Enquadramento como representante comercial. Na linha do decidido no
Acórdão n° 2301-01.728, de 01/12/2010, é necessário que o fisco apresente
os elementos essenciais previstos no art. 3° da CLT (art. 12, inciso I, alínea 'a'
da Lei 8.212/91) de forma clara e pormenorizada, sem os quais não há como
considerar o lançamento de contribuições sociais previdenciárias (CTN, art.
142). Os fatos mostram-se contrários à pretensão fiscal, uma vez que a
existência da relação empregatícia depende da ocorrência dos pressupostos
contidos no art. 3° da Consolidação das Leis do Trabalho. Não houve
pactuação de salários para a execução da atividade de representante
comercial, mas comissão sobre vendas, nos termos da cláusula 5 do contrato
de prestação de serviços de representação. No caso, há locatio operis, sendo
relevante a efetivação do resultado. Não há retribuição pelo trabalho, mas
comissão condicionada à venda de produtos. Além disso, não há
subordinação jurídica, sendo a relação regulada pela Lei n° 4.886, de 1965. A
imposição de metas máximas de vendas não fere a autonomia do
representante, pois se trata de questão circunstancial para o caso de a empresa
não poder produzir de forma a atender aos pedidos, quando houver férias
coletivas, por exemplo. Ademais, não é vedado à empresa representada
determinar metas de vendas, conforme o artigo 27, letra "h" da Lei n° 4886,
de 1965, há previsão de cotas mínimas de vendas, sendo prática comum na
atividade comercial e insuficiente para caracterizar a subordinação. O fato de
cumprir metas, ter roteiro de viagens e seguir algumas normas para oferecer
produtos da representada, por si só, se mostram insuficientes para
caracterização da subordinação à recorrente. Além disso, não tira do
representante comercial sua liberdade na efetiva execução do seu trabalho, o
que é legalmente previsto no art. 27 da Lei n° 4.886, de 1965, onde podem ser
delimitadas áreas de vendas e consequentemente se faz necessário um roteiro
de viagem. O e-mail citado no item 4.2.3 não se refere a nenhuma das pessoas
físicas, as quais estariam sujeitas a contribuições sociais, objeto da autuação.
Não se pode atribuir a prática denominada pela fiscalização como
"pejotização" à empresa apenas pelo fato da existência do referido e-mail,
mesmo porque a relação comercial entre representante comercial e empresa,
num primeiro momento pode surgir de um acordo verbal, que em momento
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.578 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720699/2013-79

oportuno será formalizado. Não se pode atribuir tal prática como comum à
recorrente, nem tampouco aplicar ao caso em tela. Além da autonomia, havia
gerenciamento dos representantes de sua atividade por conta própria,
conforme cláusula 1.5 do contrato. Em nenhuma das cláusulas contratuais
consta jornada de trabalho a ser cumprida pelos representantes, pois,
gerenciavam suas atividades por conta própria e não tinham controle de
jornada. De acordo com a cláusula 3.1 do contrato, os representantes
custeavam suas despesas inerentes à atividade realizada, inclusive as
obrigações tributárias. Além de sócios e responsáveis técnicos das empresas
de representação, os representantes possuem registro profissional do
Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado de mas Gerais -
COREM NAS, sendo tal registro obrigatório, conforme art. 2° da Lei n°
4.886, de 1965. Também equivocada a fiscalização no sentido de afirmar que
as empresas de representação funcionavam no mesmo local das residências
dos sócios responsáveis, visto que, conforme documentação em anexo, são
diversos. Além disso, ainda que fosse no mesmo local, não há vedação, diante
da autonomia da atividade. No que concerne à atividade fim da recorrente,
sendo esta, indústria de móveis, temos, de acordo com o art. 2° do contrato
social, que para cumprir seu objeto social, dedica-se à "produção de pelas,
acessórios, conjuntos e modelagem de móveis de quaisquer materiais, estilos
e natureza, tão como prestar assistência técnica para a garantia de qualidade e
funcionamento de seus produtos.". Assim, a atividade fim da recorrida
consiste na produção e não na especialidade venda. A principal preocupação
da recorrente está m produzir os móveis de acordo com a demanda, não sendo
vedada a contratação de prestadores de serviços especializados na área de
vendas. Neste sentido, manifesta-se a fiscalização nos autos do procedimento
administrativo em discussão, no item 4.2. A contratação de serviços de
representação comercial é comum na atividade mercantil, não havendo fraude
em tal prática. Portanto, Não é vedado às empresas terceirização da atividade
de representação comercial, não estando obrigada a manter em seu quadro de
funcionários vendedores empregados, não se confundindo sua atividade fim
de comercialização com a venda de seus produtos.
(e) Representação fiscal para fins penais. Absurda a imputação de
responsabilidade criminal por se entender como sonegação de contribuição
previdenciária. Ora, no máximo há uma divergência quanto à forma de
contratação de empresas/pessoas físicas, não havendo conduta dolosa.
(f) Da multa aplicada. Da simples leitura da fundamentação da infração cominada,
conclui-se que não há fixação da penalidade por Lei, a ser plicada ao caso
concreto. Isto porque a Lei n° 8.213/91 (que é, por excelência, o instrumento
hábil a dispor acerca de penalidade por infrações à legislação previdenciária),
delega à norma infralegal a imputação da multa aos atos infracionais
concretizados pela Recorrente. É o Decreto n° 3.048/99 quem efetivamente
aplica a penalidade ao caso da Recorrente. E mais, além de delegar ao
Decreto a aplicação de multa aos casos de infração à legislação
previdenciária, a Lei n° 8.213/91 deixou a cargo do Poder Executivo também
a valoração das condutas que seriam sujeitas à posto que o art. 283 do
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.578 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720699/2013-79

Decreto 3.048/99 dispõe que a determinação da multa dar-se-á "(...) conforme
a gravidade da infração (...)", valoração que foi feita por mero ato
administrativo. Conclui-se, então, que a autuação questionada é totalmente
improcedente. A exigência da multa discutida não desiste a um exame de
constitucionalidade (Constituição, arts. 5°, II, 37, caput, 84, IV) e legalidade
(CTN, arts. 97, 112, 113, §§2° e 3°, e 142) detalhado.
(g) Juros. A incidência da TAXA SELIC sobre o suposto debito apontado no auto
também não encontra respaldo jurídico.
(h) Diligência. Requer-se a conversão do feito em diligência, para, quando menos,
segregar os valores recebidos por cada funcionário, eventuais verbas
indenizatórias e, para tanto, ajustar o valor do auto de infração e da multa
aplicada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 17/03/2014 (e-fls. 560/561), o recurso
interposto em 31/03/2014 (e-fls. 608 e 610) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade. Cerceamento de defesa. Ausência de motivação. A partir da premissa
de a documentação apresentada durante o procedimento fiscal comprovar a inexistência de
relação de emprego, a recorrente sustenta a nulidade do lançamento por cerceamento ao direito
de defesa, por violação do devido processo legal e por ausência ou insuficiência de motivação. A
simples leitura do Relatório Fiscal revela que a fiscalização apresentou pressupostos de fato e de
direito para fundar sua imputação da caracterização da relação de emprego. Considerar o
recorrente que a motivação do lançamento é insuficiente para lastreá-lo, constitui-se em
inconformismo atinente ao mérito do lançamento, não se tratando de violação ao devido
processo legal ou cerceamento do direito de defesa e nem de ausência ou insuficiência de
motivação. Rejeitam-se as preliminares de nulidade.
Inexistência de relação de emprego. Ônus da prova. Vedação de presunção “ad
hominis”. Boa-fé. Enquadramento como representante comercial. Da multa aplicada. Nos
seguintes termos, descrevo o Relatório Fiscal a infração CFL 34 imputada:
2.1 - O presente Auto de Infração – AI - de obrigação acessória foi lavrado pelo não
cumprimento de obrigação acessória para com a seguridade social, por ter a Empresa,
deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, em todo o período da
Ação Fiscal – 03.2008 a 12.2009;
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.578 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720699/2013-79

2.2 – Os lançamentos relativos a folha de pagamento devem registrar em contas
individualizadas, a remuneração paga ou creditada aos segurados, de forma a identificar
clara e precisamente, as rubricas integrantes e não-integrantes da remuneração do
segurado empregado, bem como as contribuições descontadas do segurado, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento, por obra de
construção civil e por tomador de serviços. Essa exigência da legislação não foi seguida
pela Empresa:
2.2.1 - A Empresa utiliza as CONTAS CONTABEIS 61000001-X– FORNECEDORES,
11206003-X - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES e 21106001-X - PROVISAO
DE COMISSOES – para contabilização dos lançamentos de movimentação financeira
com os Segurados Empregados da Empresa (vide REFISC COMPROT No 10640-
720.695/2013-91 e 10640-720.696/2013-35): Jarbas Ribeiro Junior, Michel Conde, Jose
Paulo Vicente e Luiz Henrique Batalha, conforme podemos verificar através de exame
no Livro Razão em anexo - por amostragem;
2.3. Constitui infração a legislação previdenciária, cabendo a emissão de auto de
infração, a contabilização de verbas incidentes e não incidentes de contribuição
previdenciária abrigadas em uma mesma conta contábil.
Os lançamentos veiculados nos comprots n° 10640.720695/2013-91 e n°
10640.720696/2013-35, contudo, restaram cancelados pelos Acórdãos de Recurso Voluntário n°
2803-004.132, de 10 de março de 2015, e n° 2401-011.577, este emitido na presente sessão de
julgamento.
Logo, por decorrência não subsiste o presente lançamento.
Não merecendo prosperar o lançamento, resta desnecessária a análise das demais
alegações recursais, merecendo destaque, contudo, que o presente colegiado é incompetente para
apreciar alegações atinentes à representação fiscal para fins penais (Súmula CARF n° 28).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR AS
PRELIMINARES e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 625
DF CARF MF
Original